Tribunal: TJPA
Processo: 0071136-51.2015.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â LATROCÃNIO â AUSÃNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA O RÃU TIDO O ANIMUS DE MATAR A VÃTIMA PARA SUBTRAIR OS SEUS PERTENCES â CONFISSÃO DO RÃU QUE, EMBORA ADMITA QUE MATOU A VÃTIMA, NEGA O ROUBO E ALEGA LEGÃTIMA DEFESA; NO ENTANTO, PARENTES DO ACUSADO ESTRANHARAM A BICICLETA E UMA BOLSA QUE ELE PORTAVA HORAS DEPOIS DO CRIME, BENS SUBTRAÃDOS DA VÃTIMA, CONFORME AS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO PROCESSO â A VÃTIMA, UM IDOSO E DEFICIENTE FÃSICO MORANDO SOZINHO NO SÃTIO, EM LOCAL ERMO, FOI SURPREEDIDO PELO RÃU QUE O MATOU DANDO VÃRIOS GOLPES COM UMA FERRMENTA CORTANTE (DRAGA), PARA DEPOIS SAIR DO LOCAL PORTANDO A BOLSA DA VÃTIMA E UMA BICICLETA DO SÃTIO â CRIME DE EXTREMA CRUELDADE - APELO DESPROVIDO E, DE OFÃCIO, TORNA-SE PROPORCIONAL A PENA DE MULTA Ã SANÃÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE â UNÃNIME

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA
PROCESSO Nº 0071136-51.2015.8.14.0039
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: CLODOMIR SANTOS CHAGAS
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA O RÉU TIDO O
ANIMUS
DE MATAR A VÍTIMA PARA SUBTRAIR OS SEUS PERTENCES - CONFISSÃO DO RÉU QUE, EMBORA ADMITA QUE MATOU A VÍTIMA, NEGA O ROUBO E ALEGA LEGÍTIMA DEFESA; NO ENTANTO, PARENTES DO ACUSADO ESTRANHARAM A BICICLETA E UMA BOLSA QUE ELE PORTAVA HORAS DEPOIS DO CRIME, BENS SUBTRAÍDOS DA VÍTIMA, CONFORME AS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO PROCESSO - A VÍTIMA, UM IDOSO E DEFICIENTE FÍSICO MORANDO SOZINHO NO SÍTIO, EM LOCAL ERMO, FOI SURPREEDIDO PELO RÉU QUE O MATOU DANDO VÁRIOS GOLPES COM UMA FERRMENTA CORTANTE (DRAGA), PARA DEPOIS SAIR DO LOCAL PORTANDO A BOLSA DA VÍTIMA E UMA BICICLETA DO SÍTIO - CRIME DE EXTREMA CRUELDADE - APELO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, TORNA-SE PROPORCIONAL A PENA DE MULTA À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso e, de ofício, tornar a pena de multa proporcional à reprimenda corporal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA
PROCESSO Nº 0071136-51.2015.8.14.0039
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 01 APENSO)
APELANTE: CLODOMIR SANTOS CHAGAS
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - CLODOMIR SANTOS CHAGAS, vulgo ¿MARRETA¿, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela imputação na antiga redação do artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal. (fls. 184-196).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...)
no dia 17/09/2015, na Colônia Putiritá, zona rural deste município, o acusado desferiu vários golpes com arma corto-contundente do tipo cavadeira na vítima Manoel Rodrigues Veras, idoso de 69 anos, causando-lhe a morte, além de subtrair inúmeros objetos da vítima
. (...)¿. Sic. Fl. 184.

A materialidade do delito restou demonstrada às fls. 40-52 e 110-111.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando que não há provas nos autos de que tenha tido o
animus
de matar a vítima para subtrair os seus pertences, tanto que o próprio Ministério Público, em alegações finais, pediu a absolvição do réu pela imputação formulada na denúncia.

Refere a defesa que, o réu, em seu próprio interrogatório alega que teve uma briga com a vítima e, acidentalmente, acabou por matá-la, negando tê-la roubado.

Por fim, pede o provimento do recurso requerendo a absolvição do réu. (fl. 203). Contrarrazões às fls. 214-246, igualmente, pugnam pelo provimento do apelo.

A d. Procuradoria de Justiça, ponderando que o réu confessou ter ceifado a vida da vítima e que as testemunhas garantem que foi para subtrair os pertences do idoso, opinou pelo desprovimento do recurso da defesa.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 05 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por CLODOMIR SANTOS CHAGAS, vulgo ¿MARRETA¿.

Dos Fatos

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...)
no dia 17/09/2015, na Colônia Putiritá, zona rural deste município, o acusado desferiu vários golpes com arma corto-contundente do tipo cavadeira na vítima Manoel Rodrigues Veras, idoso de 69 anos, causando-lhe a morte, além de subtrair inúmeros objetos da vítima
. (...)¿. Sic. Fl. 184.

Da oitiva das Testemunhas ouvidas no processo:

Na Polícia:

CARLOS CIDIO MARTINS GOMES - Senhorio da Vítima - Testemunha: ¿(...) que o depoente conhecia o Senhor Manoel Rodrigues Veras...
que o depoente possui um Sítio na Colônia Portirita ... para o qual sempre vai nos finais de semana... que o Senhor Manoel há duas semanas começou a construir uma casa na Colônia e pediu ao depoente para ficar em seu Sítio, ao que o depoente consentiu, porque sempre ocorriam pequenos furtos no local e o Senhor Manoel tomaria conta da casa... que o depoente recebeu uma ligação de moradores da Colônia, comunicando-o que Manoel foi encontrado morto em seu Sítio... que o depoente imediatamente compareceu nesta Seccional comunicando o fato... que no local constataram que a vítima estava muito machucada ...que também encontraram um boné do time do S. Paulo, ao que os populares disseram aos investigadores que tinham visto há dois dias um rapaz conhecido pela alcunha de ¿MARRETA¿ usando o mesmo boné
...
que a bicicleta roubada no sítio do depoente pertencia ao Senhor Daniel, que fazia um serviço na localidade e deixava o objeto guardado e a bolsa pertencia ao Senhor Manoel
...¿.
fl. 12 do IPL apenso. Grifo.

Após o crime, os policiais acreditavam que os suspeitos para o crime eram o apelante e seu irmão CLÁUDIO e, no desenrolar das investigações, restou configurado como autor somente o réu que, inclusive, confessou o crime, embora alegando legítima defesa.

CLÁUDIO DOS SANTOS CHAGAS - Irmão do réu - Informante:
¿
... que CLODOMIR chegou em casa com uma bicicleta e uma bolsa na costa, assim como uma camisa suja de sangue
;
que CLODOMIR passou a dizer para sua mãe e padrasto que teria matado um homem todo cortado
; que, após mais algum tempo, CLODOMIR foi embora dizendo que iria atravessar a Balsa do Rio Capim, rumo ao município de Tomé-Açú...¿.
(fl. 13 do IPL). Destaque.

As informações do irmão do recorrente têm consonância com as declarações do senhorio da vítima, o Sr. CARLOS CÍDIO quando declarou que subtraíram do seu sítio uma bicicleta e uma bolsa e o irmão do acusado CLÁUDIO informou que o réu chegou em casa com uma bicicleta e uma bolsa nas costas, pertences que não eram dele; bem como, o cunhado do apelante RAIMUNDO ALVES também estranhou quando o viu com a bicicleta. (fl. 108/Mídia).

Em Juízo:

As testemunhas declararam que viram o apelante com o boné do time do S. Paulo no dia ocorrido, objeto esquecido no local do crime pelo suspeito, assim como viram ele com a bolsa e a bicicleta roubada do sítio, senão vejamos os declarantes ouvidos na ação:

A testemunha JUAREZ DA CONCEIÇ¿O declarou que no dia dos fatos o acusado e o seu irm
ão estavam bebendo no seu bar, indo embora às quatro horas. No dia seguinte soube da morte da vítima e foi, juntamente com outras pessoas da comunidade, ver o cadáver.
No local do crime, viu um boné do ¿São Paulo¿ usado pelo acusado no dia em que esteve bebendo em seu bar.
(fl. 108/Mídia).

A testemunha RAIMUNDO ALVES DA SILVA, cunhado do acusado, afirmou que estava na casa do réu quando ele chegou com uma bicicleta vangloriando-se que tinha cortado e matado um homem e que seria capaz de fazer qualquer tipo de trabalho contra quem pisasse no seu calo. Acrescentou o depoente que foi ver o idoso todo cortado e que ouviu dizer que o denunciado o tinha roubado. Com temor, noticia que o indigitado falou a terceiros que após sair da prisão o primeiro a ser morto por ele seria o depoente. (fl. 108/Mídia).

A testemunha HÉLIO DA SILVA BRABO, investigador da polícia civil, relatou que ao chegar
no local, encontrou um boné e uma draga enodada com uma substância vermelha. Já na casa do acusado, encontrou uma camisa suja de sangue dentro de um balde
. (fl. 108/Mídia).

A camisa suja de sangue, o irmão do réu já havia referido em suas declarações perante a autoridade policial, que o acusado havia chegado em casa com a tal camisa. (fl. 13 do IPL).

Como se verifica, não havia razão para o apelante ir ao Sítio do Sr. CARLOS CÍDIO, pois sequer conhecia o Sr. MANOEL VERAS, que morava lá sozinho, tanto que o réu se refere ao ofendido como ¿um idoso¿. O próprio acusado confessou na polícia e em juízo (fls. 14 do IPL e 183/Mídia), que foi ao sítio e matou o Sr. MANOEL; porém, como é usual a todo homicida, alegou que teria sido em legítima defesa.

Pelo que se extrai das fotos do local do crime com cadáver (fls. 40-52) e o laudo de fls. 110-111, a posição de defesa da vítima demonstra que ela, enquanto estava sendo golpeada no chão, não portava nenhuma arma e em favor do acusado contava ainda o fato de ser mais jovem, afinal tem mais vigor um homem de 36 anos de idade do que um idoso com 68 e, como registrado na denúncia, deficiente físico. (fls. 40-52).

Não há como acolher essa excludente de ilicitude e muito menos uma alegação de que a morte teria sido acidental, como alegou a defesa.

No caso, a vítima foi excessivamente lesionada com largos e profundos golpes com a draga, como isso poderia ter acontecido acidentalmente (?). Não cabe, neste caso, nenhuma absolvição. E como explicar a bicicleta e a bolsa que estavam no sítio terem sido vistas com o acusado (?). A motivação para o homicídio foi o roubo.

O agente, para cometer o crime só precisa de três elementos a motivação, a oportunidade e o meio. A motivação foi o roubo; a oportunidade foi o dia propício para surpreender a vítima e o meio foi a draga, ferramenta cortante do sítio, que utilizou como arma.

Convenhamos, o apelante se deslocou até o sítio, localizado em lugar ermo, rodeado de mata fechada (foto à fl. 35), só porque queria acender um cigarro e não tinha isqueiro? Absolutamente não. Nitidamente ele foi para roubar, mas diante da resistência do idoso, teve que matá-lo para então subtrair a bicicleta e a mochila vistas depois com ele, configurando o latrocínio.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO - ART. 157, §3º, IN FINE, DO CPB - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA /INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - EM FACE DAS EVIDÊNCIAS INQUESTIONÁVEIS E PEREMPTÓRIAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E DE EXECUÇÃO IMEDIATA APÓS O DECURSO DAS VIAS ORDINÁRIAS (...) - DECISÃO UNÂNIME.
OMISSIS.
(TJE/PA - Processo nº 2019.02446947-32, Acórdão 205.388, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-18).

A responsabilidade penal do apelante se demonstra indiscutível nos autos.

Quanto à dosimetria da pena, o crime de latrocínio, na antiga redação do Código Penal, cominava em abstrato a pena que era reclusão, de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, sem prejuízo da multa.

O julgador, assim procedeu a dosimetria na sentença:

¿(...) Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, observo que a
culpabilidade do réu é acentuada, pois demonstrou conduta altamente reprovável aplicando acentuada violência contra pessoa incapaz de se defender e de obter socorro, posto que era pessoa idosa de 60 anos e deficiente física, sendo morta em lugar isolado.
(§) O réu é possuidor de
bons antecedentes
, a par do princípio constitucional esculpido no art. 5º, LVII, da CF, não podendo procedimentos criminais arquivados serem valorados para macular essa circunstância. (§) A
conduta social
não pode ser valorada, vez que poucos elementos foram coletados a seu respeito. (§) A
personalidade
do réu não foi aferida nos autos. (§) Os
motivos
são próprios do tipo penal. (§) As
circunstâncias

revelam que o crime foi praticado com emprego de extrema crueldade, utilizando o réu de um facão e de uma draga para lesionar a vítima, causando-lhe graves ferimentos e grande sofrimento.
(§) As
consequências
são comuns ao crime, puníveis pela própria tipicidade do delito. (§) Não há provas de que o
comportamento da vítima
tenha contribuiu para a consumação do crime. (§) Diante disso, fixo a
pena-base para o réu em 25 (vinte e cinco anos) anos de reclusão e 50 (cinquenta dias-multa)
. (§) Justifico a adoção de pena-base acima no mínimo legal para crueldade com que o crime foi realizado, tendo como vítima pessoa de mais de 60 (sessenta) anos, que não esboçava defesa. (§) Reconheço a
atenuante da confissão
(art. 65, III, ¿d¿, CP), mesmo havendo alegação de legítima defesa,
posto que não se pode privar o réu deste benefício por ter apresentado tese de defesa, uma vez que aquele que confessa não está proibido de se defender
, por isso atenuo a pena em 3 (três) anos e 20 (vinte) dias-multas. (§) As
circunstâncias agravantes
(art. 61, II, ¿d¿ e ¿h¿, CP) de ser a vítima maior de 60 (sessenta) anos e morta por meio cruel já foram devidamente valoradas alhures, motivo pelo qual deixo de analisa-las nesta fase a fim de evitar o bis in idem. (§) Ausente causa de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno
DEFINITIVA a pena do réu em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.
(§) Determino que a pena seja cumprida em REGIME INICIALMENTE FECHADO, em conformidade com o art. 33, § 2º, ¿a¿, do CP. (...)
¿ Sic - fls. 192-194.

O julgador valorou desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime que, avaliadas em nível máximo, afastou-se da pena mínima em cinco (05) anos; portanto, majorando na fração de 1⁄4 (um quarto) alcançando a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, fundamentando-se na condição vulnerável da vítima, um idoso, com deficiência física, o que reduzia ainda mais a possibilidade de êxito de sua reação, bem como a crueldade com que foi perpetrado o crime; porém, desproporcional foi a pena de multa que deveria ser majorada na mesma fração de 1/4.

Por analogia o precedente:
(...) 2. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa-tipo deve guardar correspondência com a sanção privativa de liberdade aplicada, circunstância que se observa na hipótese ora examinada, já que a Corte de origem, ao reduzir a pena reclusiva, também diminuiu, de modo proporcional, a quantidade de dias-multa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1183793/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/11/2018).

Assim, tornando-se a pena de multa proporcional à sanção corporal, passa a ser de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase atenuou a pena pela confissão espontânea em 03 (três) anos, fixando a reprimenda intermediária em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e, tendo sido redimensionada a pena pecuniária, nesta fase será de dez (10) dias-multa.

O julgador, já tendo valorado as agravantes do art. 61, II, ¿d¿ e ¿h¿, CP, na primeira fase, evitou o
bis in idem
e ausentes causas de aumento e diminuição da pena, fixou definitivamente a pena em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e, com a modificação, 10 (dez) dias-multa. O regime inicial da pena permanece o fechado.

Pelo exposto, conheço do recurso para lhe negar provimento e, de ofício, torna-se a pena de multa proporcional à sanção corporal; assim como, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome do acusado no rol dos culpados
¿ (fl. 195), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 26 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApClodomir